Tribunal: TJMT
Processo: 0034319-26.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034319-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO CAMILO DA SILVA - CPF: 920.064.771-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELLY MARIANA AMORIM DOS SANTOS - CPF: 020.871.041-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERID
O

O
AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E
DA
REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DA SECRETARIA
DO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
– IMPOSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE CONSULTA PROCESSUAL PÚBLICA NO SISTEMA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DOS INSTITUTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – MAIOR GRAVIDADE – AFETAÇÃO DO COLETIVO – 3. POSTULADA
A
REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE AUMENTO DE DOIS OITAVOS (2/8) APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
CABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO PARA UM OITAVO (1/8) ENTRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITEADO
O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE AINDA QUE NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL –
6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de
f
olha de
a
ntecedente
c
riminal desacompanhada de
c
ertidão
da secretaria
do
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e da individualização da pena, diante da possibilidade de consulta pública dos processos no
s
istema
e
letrônico
do Tribunal de Justiça
,
que tem fé pública,
para a confirmação dos requisitos configuradores dos maus antecedentes e da reincidência, tais como
,
data do
s
fato
s
, recebimento da denúncia, trânsito em julgado, eventual transcurso do período depurador, reabilitação criminal ou prescrição.

Logo,
na espécie,
existindo três condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo pelo menos duas delas transitado em julgado antes e outro posteriormente ao delito descrito na denúncia, é perfeitamente possível a elevação da pena-base pelos antecedentes e agravamento da pena intermediária
em razão da

multirreincidência
do apelante
.

2. O crime de furto ocorrido no interior de ônibus de uso coletivo merece maior reprovabilidade e autoriza a negativação das circunstâncias do crime pela maior gravidade

porque a conduta criminosa afeta não só a vítima, mas também outros usuários do meio de transporte, que são indiretamente submetidos à infração penal, elevando o sentimento de insegurança.

3. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal
,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça

consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

4. Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial
,
retratada em juízo, ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o acusado fará jus à atenuante do art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, como previsto na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Além
do mais
, em recente entendimento, a
aquela corte superior
se manifestou pelo reconhecimento da referida atenuante ainda que não utilizada na fundamentação da sentença condenatória (Recurso Especial n. 1.972.098/SC
,
julgado em 14.6.2022).

5.
Na hipótese, n
o que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirrecidência
do apelante
.

6.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Camilo da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0034319-26.2016.8.11.0042, condenando-o pela prática do delito de furto qualificado tentado durante o repouso noturno, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos
,
4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 150103365, postula: (i) o afastamento
da aferição
negativ
a
dos antecedentes criminais e da reincidência, sob o argumento de que não há
“
elemento suficientemente confiável
” para atribuir valor desfavorável
ao referidos vetores
; (
ii
) o afastamento
da aferição
negativ
a
das circunstâncias do crime, haja vista a
inidoneidade
do fundamento utilizado; (
iii
)
a
correção das frações utilizadas e da soma no acréscimo da pena-base; (
iv
) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
;

e
(v)
a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID 152994834, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 154428662, opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo,
nos pontos que dizem respeito à correção da
fração de acréscimo da pena-base e
ao reconhecimento

d
a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 150103354
,
p. 2, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 15/11/2016, por volta de 16h00min, dentro de um ônibus coletivo na Rua Tuiuiú, bairro CPA IV, nesta Capital, o denunciado
NIVALDO
subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares de propriedade da vítima
Gabrielly
Mariana Amorim dos Santos.

Segundo conta dos autos na data dos fatos o denunciado puxou a bolsa da vítima e saiu correndo. Policiais Militares que estavam próximos e viram a ação delitiva conseguiram prender o denunciado em flagrante delito.

Em interrogatório (fls. 07/08) o denunciado confessou a prática delitiva.

A res furtiva foi apreendida, restituída à vítima e avaliada indiretamente às (fls. 27) em R$ 1.150,00 (mil e cento e cinquenta reais).

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
NIVALDO CAMILO DA SILVA,
como incurso no
art. 155, caput, do Código Penal,
requerendo que seja recebida apresente e procedida à citação pessoal do denunciado [...]
.
Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de furto narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a essas temáticas.

Consoante consta do relatório, o apelante postula
a
revisão da pena que lhe foi aplicada, impugnando a
s duas
primeira
s
fase
s
da dosimetria e, consequentemente, a alteração do regime
de cumprimento
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados p
el
o
prolator
da sentença condenatória (ID
150103354
, p. 132-134
):

[...]
Quanto
a CULPABILIDADE, o agente não excedeu
os limites do tipo penal. Os
ANTECEDENTES são péssimos, inclusive, utilizo da condenação referente AP n.º 11248-34.2012.811.0042 (4ª Vara Criminal – Antecedentes de fl. 90v.º).
A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar, vale dizer, nenhum estudo psíquico-social foi realizado. O MOTIVO DO CRIME está indicar que guarda relação a dependência química (drogas).
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME deve ser sopesada em desfavor do imputado, eis que, praticado o crime em transporte público coletivo, em que
haviam
várias pessoas dentro, inclusive, se tratasse de delito de tráfico de entorpecente, seria uma majorante daquele delito, a teor do que estabelece o disposto no art. 40, inc. III, “última figura” da lei 11.3434/06
. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, apesar de não sido recuperado a bolsa da vítima, no entanto, entende os Tribunais Pátrios que essa circunstância inerente ao crime. Pertinente ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto,
filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime
, essas devem
preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos)
sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam,
a) os ANTECEDENTES e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, então,
utilizando a fração acima mencionada (2/8 e 1/8), então, fixo a PENA-BASE em 02 (Dois) anos e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Afastado atenuante da confissão, entretanto reconheço agravante da REINCIDÊNCIA
(CP, art. 61, inc. I – Vide: AP n.º 23267-38.2013.811.0042 – Id. 360488 – 5ª Vara Criminal da Capital e AP
n.ª
15302.09.2013.811.0042 – ID. 353738 – 4ª Vara Criminal da Capital), dessa forma, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ),
agravo a pena em mais 04 ( Quatro ) meses e 02 (Dois) dias
, desse mofo, fixando a
PENA PROVISÓRIA
em 02 (Dois) anos, 04 (Quatro) meses e 17(Dezessete) dias de reclusão.

Na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma majorante e nem mesmo causa de diminuição de pena, de maneira que torno a
PENA DEFINITIVA
em 02 (Dois) anos, 04 (Quatro) meses e 17 (Dezessete) dias de reclusão em regime SEMIABERTO, em face da reincidência, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b” do CP.
[...].
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal
.

No ca
so sob apreciação
se extraí
da leitura da parte da sentença condenatória parcialmente reproduzida acima que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria,
o sentenciante
,
utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
ao apelante
duas circunstâncias judiciais
:
antecedentes criminais e circunstâncias do crime, elevando a pena basilar em 2/8 (dois oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente.

No que se refere à valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais,
o apelante
impugna a ausência de documento hábil que possibilite a conferência dos registros para caracterização tanto da referida circunstância judicial
,
bem como
da agravante de reincidência, considerada na segunda etapa da dosagem penal. Assim, diante da similitude dos argumentos utilizados para rebater a primeira e segunda fase
s
da dosimetria, ambas as causas serão analisadas de modo concomitante.

No entanto a
o contrário do que assere o apelante, a
existência da
f
olha de
a
ntecedentes
c
riminais desacompanhada da certidão
expedida pel
a secretaria do
juízo das

e
xecuções
p
enais

não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes.

Sendo assim
, ainda que os registros criminais não estejam disponíveis no

PJE e SEEU
(
atuais sistemas
informatizados
utilizados no âmbito estadual
)
, a consulta processual pública no
site
d
este Tribunal de Justiça
possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e
demais informações
imprescindíveis
à escorreita
análise dos antecedentes criminais e da reincidência.

Com base nisso, pode ser afirmado

que,
na
primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária considerou o processo n
.
11248-34.2012.811.0042 como antecedente criminal
;
e
,
na segunda etapa
dosimétrica,
levou em consideração
os processos
n. 23267-38.2013.811.0042 e
n.
15302-09.2013.811.0042.

Os três registros criminais mencionados na sentença condenatória estão indicados na
f
olha de
a
ntecedentes
c
riminais
vista no
ID 150103354
,
p. 111 e disponibilizadas no
site
de consulta processual deste Tribunal
de Justiça
, com acesso público às movimentações processua
is, incluindo
,
as penas
que foram u
nificadas e executadas no Processo Executivo de Pena n. 23372-15.2013.811.0042
(
c
ódigo

360590
)
, do qual se extraem os seguintes dados:

1.
Processo n. 11248-34.2012.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 157 § 2º, artigo 71 e 61, I, todos do Código Penal, em que o apelante foi condenado a pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujos fatos ocorreram em 22
.
6
.
2012, o recebimento da denúncia foi em 27
.
8
.
2012 e trânsito em julgado ocorreu em 25
.
11
.
2013;

2.
Processo n
.
23267-38.2013.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 157,
c.c
Art. 61, I e II, h, todos do Código Penal, em que o apelante foi condenado a pena 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa), cujos fatos ocorreram em 8
.
12
.
2013, o recebimento da denúncia foi em 14
.
1
.
2014 e trânsito em julgado ocorreu em 15
.
12
.
2014;

3. Processo n. 15302-09.2013.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 pena restritiva de direito: prestação de serviço à comunidade, cujos fatos ocorreram em 14.8.2013, o recebimento da denúncia foi em 12/9/2013 e o transitado em julgado se deu em 20.2.2017
.

De acordo com o interrogatório extrajudicial
exteriorizado no
ID 150103354
,

p
. 11)
, o
apelante nasceu em 7
de novembro de
1982,
do que se infere que
em nenhum dos processos supramencionados era menor de 21 anos. Além
do mais
, entre os marcos interruptivos não transcorreu prazo necessário para o reconhecimento da prescrição e, como se não bastasse, o crime apurado neste
s

autos
ocorreu em 15 de novembro de 2016, portanto, com exceção do processo n.
15302-09.2013.811.0042
, os demais registros servem perfeitamente para configurar reincidência ou antecedente criminal.

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
q
ue a despeito de o
juízo de primeiro grau

ter considerado o processo n. 15302-09.2013.811.0042 como reincidência e o de n. 11248-34.2012.811.0042 como antecedente criminal, o fato é que, de qualquer modo
,
o apelante
tem
condenações suficientes para negativar tanto a circunstância judicial
quanto
a agravante em questão.

Ademais,
impende ressaltar
que es
s
e detalhe também passou despercebido pela defesa
do apelante
, que se deteve em alegar genericamente que a folha de antecedentes criminais
,
isolada
mente,
não fornece
os dados necessários, ou seja, nem a defesa e nem o
j
uízo singular se atentaram para a referida particularidade.

De qualquer sorte
, é certo que a consulta detalhada de cada um dos registros criminais do apelante possibilita a verificação de todos os dados imprescindíveis para a apuração dos institutos penais, tal como
foi
feito detalhadamente nesta oportunidade
;
e autoriza a conclusão de que
ele

tem
condenações suficientes para configurar o antecedente criminal e a
multirreincidência
e validar o acréscimo da pena-base e da
pena
intermediária.

É importante lembrar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se
apura
, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e
autorizar
o acréscimo da pena
basilar.

Além do mais, a
inversão da ordem dos processos utilizados
pel
o

prolator
da
sentença condenatória com o intuito de se considerar corretamente o processo n.

15302-09.2013.811.0042 como antecedente criminal e o de n. 11248-34.2012.811.0042 como reincidência é perfeitamente possível, porque não configura
bis in idem
.

Até porque, como visto
linhas volvidas
,
todos os dados aqui mencionados foram retirados de simples consulta, porém com análise
mais pormenorizada
, da movimentação processual disponível no sistema eletrônic
o
de consulta processual deste Tribunal
de Justiça
, o que não interfere
n
o devido processo legal
tampouco

n
a individualização da pena.

Certamente

que a
certidão
da secretaria do juízo das e
xecuções
p
enais facilitaria a apreciação dos requisitos configuradores dos antecedentes e reincidência criminal, mas daí
a
afirmar que a ausência do referido documento configura violação
aos princípios norteadores do processo penal é
de todo
injustificado, porque o fato de a análise pormenorizada das movimentações processuais ser demorada e trabalhosa

em hipótese alguma
pode se confundir com

a
ausência de
“elemento suficientemente confiável para atribuir negativamente os antecedentes e reincidência”
,
tal como sustentado pelo apelante
.

Por conseguinte, os
antecedentes criminais e a agravante da
multirreincidência
devem
continuar sendo aferidas
desfavor
avelmente

ao
apelante, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários
para
tal desiderato
.

No
tocante à negativação das circunstâncias do crime,
é
forçoso assinalar
que a aferição realizada pelo magistrado
também se mostra
escorreita, vez que os elementos que permearam a infração penal influenciaram diretamente em sua gravidade, exigindo
, sim,
maior reprovabilidade do ato.

Vê-se que o apelante subtraiu os bens pertencentes à vítima dentro d
e um
ônibus, que é um transporte coletivo de passageiros
.

E
,
na fundamentação
da sentença condenatória
,

o magistrado
equipa
rou à conduta com a majorante prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, para demonstrar a gravidade da conduta e justificar a elevação da pena basilar.

É claro que a gravidade de um crime hediondo como o tráfico de drogas não se confunde com a d
e um
delito simples de furto. Todavia, o
j
uízo de
p
rimeiro
g
rau quis exemplificar o porquê d
e
as circunstâncias do crime
ter excedido
à normalidade
, fazendo-o com
acerto
.

Ora, o crime cometido dentro de

um
ônibus afeta não só a vítima específica, mas todos os usuários do transporte coletivo
que presenciam
a conduta e, ainda que indiretamente, podem ser atingidos pelas consequências do ato criminoso,
mormente pelo
aumento do sentimento de insegurança que a pessoa passa a carregar
consigo após presenciar
a
prática de um crime, em um local de uso coletivo
e geralmente ligado ao deslocamento diário ao local de trabalho
.

Além do mais, durante o percurso
dentro de um
ônibus é costumeiro os passageiros reduzirem a vigilância, retendo a atenção no trajeto para não perder a parada no destino final, is
s
o sem considerar viagens de circulares que não há sequer espaço para se movimentar no interior do veículo, quiçá resistir à subtração de bens pessoais.

Des
s
e modo, o crime cometido no interior de ônibus/circular/coletivo excede a normalidade do tipo penal, na medida em que submete a risco os usuários do transporte, passageiros, cobradores e motorista
;
por isso deve ser mantido o desvalor da circunstância judicial em apreço.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça já
se
manifestou a respeito da maior gravidade do crime patrimonial cometido no interior de ônibus, conforme
se depreende do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III -
Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente o desvalor das circunstâncias do crime, em razão do "crime ter sido praticado no interior de ônibus coletivo, tendo a conduta criminosa várias vítimas dos fatos praticados, que vivenciaram os atos delinquentes. O roubo praticado no interior de ônibus coletivo,
naturalmente é mais grave e reprovável, pois expões várias pessoas aos efeitos da prática delitiva
. O crime de roubo atingir níveis alarmantes e insuportáveis na comarca, modificando inclusive a rotina dos cidadãos de bem," circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima.

V - In
casu
, a pena foi exasperada, lastreando-se no modus operandi utilizado no delito, uma vez que "o crime foi cometido por quatro meliantes, o que tornou o concurso de agentes ainda mais reprovável, sendo necessária
a
sua valoração e, portanto, incabível a aplicação do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal." Com efeito, não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.
(STJ.
AgRg
no HC n. 618.369/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, é imperioso registrar que a
comparação da majorante do crime de tráfico de drogas e o crime de fur
to serviu tão somente para
elucidar e
corroborar com o posicionamento adotado
pelo prolator
d
a
sentença condenatória, portanto
,
a argumentação é válida e irretocável.

Inalteradas as circunstâncias
judiciais
negativa
das
em desfavor do apelante, passa-se
à análise da
fração escolhida e o
aventado
equívoco da soma da pena.

O prolator do édito condenatório, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, estipulou fração maior de recrudescimento para os antecedentes,
resultando a
pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) meses de reclusão, ou seja, 1 (um) ano e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal previsto para o crime patrimonial
em comento
.

Nesse
ponto
, embora a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica esteja abrangida pelo poder discricionário do juiz, a pena inicial foi estipulada de forma exacerbada
,
e, por isso,
deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do injusto penal, segundo a finalidade da pena.

No que atine a temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo
, é just
a
e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o crime para cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, medida que será adotada oportunamente, considerando a manutenção da aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais, conforme explicitado neste voto.

No concernente ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), é cediço que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a confissão, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que retratada, deve ser reconhecida
quando colaborar para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença condenatória
a
confissão deve ser reconhecida se presente nos autos, em homenagem aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal,
consoante pode ser visto no
julgado sintetizado na seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(
REsp
n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.087.977/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)
.
Negritamos

Por outro
viés
,
conquanto
apelante postule o afastamento da agravante da reincidência, de acordo com o que foi exposto anteriormente, independente
mente
da ausência de
c
ertidão
da secretaria do

j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
i
, é possível
inferir
que
ele
é
multirreincidente
.
A propósito
, sobre a possibilidade de se aferir maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos
t
ribunais, eis a jurisprudência dest
a Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, quando tais dados possam ser extraídos, por exemplo, de sítios eletrônicos ou de sistemas informatizados do Poder Judiciário
.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Conquanto a conduta tenha sido perpetrada em residência familiar, dois foram os patrimônios atingidos, a saber, o do marido e o da mulher, sem perder de vista a ofensa ao patrimônio em comum do casal.

Dadas as características dos bens subtraídos, bem como a circunstância de se tratar de habitação familiar, é evidente que o apelante tinha ciência de que estava investindo contra o patrimônio de mais de uma pessoa, razão pela qual se patenteia razoável o acréscimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena, na medida em que ficou configurado o concurso formal de infrações.

A existência de múltiplas condenações aptas a configurar reincidência inviabiliza a compensação integral da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea. Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
(TJMT. 1011618-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 13/08/2
022)
.

Destacamos

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Com isso,
evidenciando-se
escorreito o reconhecimento reali
zado
pelo autor
da sentença condenatória dos maus antecedentes e da
multirreincidência
do
apelante,
a manutenção da
agravante impugnada
é medida que se impõe
.

Não obstante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a adoção da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidênci
a

quando ambas as circunstâncias se mostrarem igualmente preponderantes, as exceções que vêm sendo admitidas naquela
c
orte
s
uperior para afastar a compensação integral dizem respeito, justamente, aos casos de
multirreincidência
, situação que se enquadra à hipótese,
a saber
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em
juízo(
AgRg
no
REsp
1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de
multirreincidência
, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.

5
.
No caso, trata-se

de réu
multirreincidente
e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5
.

6
.
Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
.

7.
Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente
.

8. [...]
tratando-se de paciente
multireincidente
, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da
multirencidência
do
paciente
.(
EDcl
no
AgRg
no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (
AgInt
no
AREsp
1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
07/05/2020). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022).
Destacamos

Destarte
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Nivaldo Camilo da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante e das circunstâncias do crime, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima, ou seja, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por cada vetor negativo, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e, tendo em vista que o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante de pena e considerando sua
multirreincidência
, majoro a pena basilar na fração de 1/8 (um
oitavo), resultando a pena intermediária de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, em decorrência da ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Deixo de aplicar a pena de multa prevista para o crime acima citado, po
rque
o
juízo de primeiro grau

não o fez na sentença condenatória, visando, dessa forma, evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
existem
circunstâncias judiciais desfavoráveis e
a
multirreincidência
do apelante
.

Com efeito, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 331, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ATRIBUIÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDAI-O
LIBELLI – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

DA PENA PARA O ABERTO– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do apelante, pois a simples aplicação do instituto da
emendatio

libelli
não se traduz em violação ao princípio da correlação, ou aos seus corolários da ampla defesa e contraditório, mormente porque o acusado se defende dos fatos que
lhe são imputados na denúncia, e não da definição jurídica constante na exordial acusatória.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.

(TJMT. 0000028-58.2014.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
.

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
o
que todos os argumentos
constantes
na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por
Nivaldo Camilo da Silva
,
para readequar o
quantum
de elevação na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e
fazer
a compensação parcial com a agravante da reincidência na etapa intermediária
da dosimetria
, readequando a
sua
pena definitiva para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023